Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739981-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e concessão de efeito suspensivo interposto por DANIEL COSTA FERREIRA LEITE em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução promovida por CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, indeferiu o pedido de remição de dívida de taxa condominial de imóvel. Defende o agravante que a decisão recorrida ofendeu o princípio da menor onerosidade ao devedor ao obstar a recuperação do flat no 4.022, situado no 3o pavimento do Bloco A do Conjunto 1-B do Trecho 01 do Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHT/Norte, Brasília/DF, avaliado em R$ 520.000,00 e arrematado em segundo leilão por R$ 260.000,00. Sustenta que a remição mediante a oferta de preço equivalente ao lance oferecido no segundo leilão seria possível, nos termos do artigo 826 do Código de Processo Civil, pois superior ao valor da dívida, atualizada em R$ 220.649,94, e porque pendente de assinatura o termo de arrematação na data do ajuizamento do pedido. Ressalva que, a despeito de a pretensão dirigida ao Juízo em 31.07.2020 ter se lastreado equivocadamente no artigo 902 do diploma processual, os fatos permaneceram inalterados, não havendo até o momento da veiculação do pedido a finalização dos atos de transferência da propriedade, uma vez que a juntada do termo de arrematação aos autos ocorreu somente em 21.08.2020. Vislumbrando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consistente na perda iminente do imóvel, requer, em sede de antecipação de tutela, o deferimento da remição da dívida, mediante autorização de depósito judicial de seu valor atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a suspensão da eficácia da decisão recorrida até a decisão final do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a remição da dívida e, por via de consequência, extinto o feito executivo (ID 19599153). Junta guia de custas e documentos (ID 19599154 a 19600012). Contrarrazões das arrematantes do imóvel ofertadas, independentemente de intimação, no sentido do não conhecimento do recurso, acompanhadas de documentos (IDs 19605668 a 19605675). Instado a juntar comprovante legível de recolhimento de preparo (IDs 19717089), o agravante atendeu à diligência no prazo assinalado (IDs 19747285 a 19747295). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, dentre outras medidas, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se não for caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma processual. Por meio da decisão agravada, o magistrado da origem indeferiu o pedido de remição veiculado pelo agravante com fundamento no artigo 902 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 70326811 dos autos originários): “Como bem salientado na petição da arrematante (id 69046828), a hipótese vertente não trata de execução hipotecária, mas sim de execução lastrada em dívida condominial, de modo que não se aplica ao caso o disposto no art. 902 do CPC, in verbis: "No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido." Sobre a matéria, ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: "O CPC 902 tratou de explicitar a possibilidade de aplicação, em caso de alienação judicial, das hipóteses previstas no CC 1481 e 1483, no que diz respeito à alienação de bem hipotecado. Vale ressaltar que, neste caso, trata-se da remição, instituto que trata do resgate, do pagamento, e não da remissão, que se refere à renúncia, perdão." (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, 4. ed. em e-book, Editor: Revista dos Tribunais, Código de Processo Civil, Página RL-1.175) No mesmo sentido, leciona José Miguel Garcia Medina: “O art. 902 do CPC/2015 (sem correspondente, no CPC/1973) dispõe sobre o procedimento para o exercício do direito à remição do bem dado em hipoteca pelo executado, outrora referido nos arts. 1.482 e 1.483 do CC/2002 (revogados pelo art. 1.072, II do CPC/2015). [...] A remição a que se refere o art. 902 diz respeito ao resgate do bem hipotecado, evitando-se, com isso, que sua propriedade saia da esfera patrimonial do executado. Pode ser realizada até a assinatura do auto de arrematação, devendo o executado, para tanto, oferecer preço igual ao do maior lance oferecido. Note-se que esse mesmo executado poderá remir a execução nos termos do art. 826 do Código. Essa remição (prevista no art. 826) também pode ser realizada até a assinatura do auto de arrematação, mas se dá com o pagamento da dívida e acessórios. As duas figuras (referidas nos arts. 826 e 902) acabam se assemelhando, pois em ambos os casos o executado consignará montante que deverá ser empregado na satisfação do crédito exequendo (ainda que, no caso previsto no art. 902, o valor a ser depositado pelo executado possa ser menor, se maior lance oferecido for inferior ao valor da dívida cobrada).” (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, 4. ed. e-book baseada na 6 ed. impressa, Editor:Revista dos Tribunais, página RL-1.175). Ante o exposto, indefiro o pedido do executado (id's 69025432 e 69085775), que teria fundamento se o exequente fosse o credor hipotecário (grifo nosso). No mais, ante o êxito do leilão (id 68140100) e considerando que a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável quando o auto for assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, na forma do art. 903, do CPC, segue anexado o Auto de Arrematação por mim assinado nesta data. O CJU-VETECA, independente de nova conclusão dos autos, deverá expedir a carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Quanto ao mais, no edital de leilão constou a ressalva de que os créditos de natureza propter rem e fiscal se sub-rogariam sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Nesse passo, constam débitos de IPTU (2012 a 2019) no valor de R$ 9.791,60, de TLP no valor de R$ 3.079,16 e Taxas condominiais vencidas (10.08.2017 a 10.07.2019) no valor de R$ 54.506,65, totalizando R$ 67.377,41 (ID 61041511). Do valor depositado (id 68056776 – R$ 260.000,00), portanto, reserve-se R$ 12.870,76 para pagamento do débito fiscal informado no id. 61041511, pois prefere aos demais, a ser realizado pelo próprio arrematante. Para tanto, considerando as medidas adotadas para o combate à pandemia por COVID-19, houve suspensão do atendimento bancário, de modo que o arrematante deverá indicar, no prazo de 05 dias, conta bancária para receber transferência do valor, em substituição à expedição de alvará de levantamento. Atendido, o CJU-VETECA deverá encaminhar a ordem por ofício. No tocante às taxas condominiais (2017 a 2019), tal qual o crédito exequendo - referente às taxas de 2013 até julho de 2017, deverão ser quitadas com o valor do saldo remanescente que couber ao exequente. Verifica-se, ainda, da certidão de ônus acostada aos autos (id 62303708), datada de 28/04/2020, constar na matrícula do imóvel os seguintes gravames: - R. 08 – Hipoteca cedular em favor do BRB - Banco de Brasília; - R. 09 - Penhora determinada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 0023808-11.2013.8.07.0001), movido pelo próprio exequente; - R. 10 - Penhora determinada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.007616-4), movido por FERRAZ ADMINISTRAÇÃO E CONSÓRCIO LTDA; - R. 11 - Penhora determinada por este Juízo em razão deste processo. O credor hipotecário (BRB), embora intimado (id 64513633), não se manifestou nos autos. De qualquer sorte, na execução de crédito relativo a cotas condominiais, esta tem preferência sobre o hipotecário (ex vi Súmula 478/STJ). Em relação ao processo, constam, também, as anotações de penhora no rosto dos autos, exaradas pelos Juízos da 25a Vara Cível de Brasília (proc. n. 2013.01.1.091983-5- id 23104432) e do 3o Juizado Cível de Brasília (proc. n. 0705371-25.2016.8.07.0016 - id 57678115), sobre eventuais créditos do executado DANIEL LEITE. Considerando a ordem de preferência das demais penhoras, oficiem-se aos MM. Juízos da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 0023808-11.2013.8.07.0001) e 2a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.007616-4), informando sobre a alienação do imóvel objeto da matrícula no 71.454, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, solicitando que informem se ainda é válida a constrição registrada, bem como o valor atual dos respectivos débitos, que deverão ser atualizados até a data do depósito judicial (20/07/2020). Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhem-se por meio eletrônico, se possível. Igualmente, o exequente deverá juntar planilha atualizando o débito, no prazo de 5 dias. Tudo feito, tornem os autos à conclusão. Int.” O agravante alega ter cometido equívoco na fundamentação jurídica do pedido formulado perante o juízo de origem, circunstância que, a seu ver, não impediria o deferimento da remição com fulcro no artigo 826 do Código de Processo Civil, perseguida por meio do presente agravo. A pretensão, todavia, não encontra amparo. A execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do agravante tem por objeto o inadimplemento das taxas condominiais de flat e garagem integrantes do Hotel Golden Tulip, relativas aos meses de outubro de 2013 a julho de 2017. Trata-se de dívida oriunda do inadimplemento de obrigações propter rem, assim definidas por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald em seu Curso de Direito Civil: obrigações, 6. ed. Bahia: Jus Podivm, 2012. vol. 2, pp. 109-110: “As obrigações propter rem são prestações impostas ao titular de determinado direito real, pelo simples fato de assumir tal condição. Vale dizer, a pessoa do devedor será individualizada única e exclusivamente pela titularidade de um direito real. As obrigações mistas são simbióticas, pois apresentam características comuns aos direitos obrigacionais e reais. A pessoa assume uma prestação de dar, fazer ou não fazer, em razão da aquisição de um direito real. [...] A obrigação propter rem está vinculada à titularidade do bem, sendo esta a razão pela qual será satisfeita determinada prestação positiva ou negativa, impondo-se sua assunção a todos os que sucedam ao titular na posição transmitida. A obrigação nasce com o direito real e com ele se extingue. [...] Qualificam-se como propter rem as obrigações dos condôminos de contribuir para a conservação da coisa comum e adimplir os impostos alusivos à propriedade, bem como todos os direitos de vizinhança, referenciados no Código Civil. A natureza jurídica da convenção de condomínio também é de obrigação propter rem, posto atribuídas automaticamente ao titular de direito real, pois existe a vinculação da obrigação com o direito.” A diferença entre crédito hipotecário e crédito condominial já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal, restando evidenciada nas lições contidas nas seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 1. As taxas condominiais, por se constituírem em obrigação propter rem, aderem à coisa, recaindo o pagamento sobre aquele que figura como titular do domínio ou sobre o possuidor. 2. A aquisição de imóvel por arrematação em hasta pública não tem o condão de afastar a responsabilidade do adquirente do bem quanto ao pagamento das taxas condominiais, ficando este responsável pelo pagamento do débito anterior à arrematação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1111558, 07059955420188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL. ENCARGOS E TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE DA ARREMATANTE. PREVISÃO NO EDITAL. 1. É admissível a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário, no caso do imóvel ser penhorado e arrematado em processo de execução de encargos condominiais, e ausente impugnação pelo credor fiduciário à penhora e à arrematação. O crédito condominial possui natureza jurídica propter rem, pois o próprio bem imóvel responde pelas despesas condominiais incidentes sobre ele. 2. Na alienação de imóvel em hasta pública, não há sub-rogação dos encargos e dos tributos no preço de arrematação, se o edital de leilão previa que todos os débitos que recaíssem sobre o imóvel seriam de responsabilidade do arrematante. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 914608, 20150020225740AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 29/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso dos autos não é de execução de crédito hipotecário, a que alude o artigo 902 do Código de Processo Civil, revelando-se descabida a fundamentação jurídica tecida na origem pelo agravante para manter-se na propriedade do bem arrematado em leilão. É cediço que a formulação de requerimentos pelas partes no curso da demanda deve atrelar-se à causa de pedir e ao pedido originários, embasadores da ação posta em juízo. O princípio da adstrição ou congruência é consectário do princípio do devido processo legal, razão pela qual sua observância não admite mitigação, sendo defeso ao julgador acolher pretensões dissociadas do objeto do processo, sob pena de prolação de decisões extra petita. No caso dos autos, não incumbiria ao magistrado da origem viabilizar a remição da dívida sob fundamento distinto daquele veiculado pelo próprio interessado, não sendo caso, por outro lado, para a apreciação do pedido nesta sede recursal com esteio nas disposições do artigo 826 do Código de Processo Civil, já que tal medida implicaria em supressão de instância. Observo que o executado permaneceu revel nos autos originários até 09.07.2020, vindo a manifestar-se sobre vício de citação somente após a designação de data para leilão do imóvel (ID 67362207), o qual foi arrematado em segunda hasta em 17.07.2020. Em 31.07.2020, o agravante requereu a remição da dívida (ID 69025432), pedido esse reiterado nos IDs 69085770 e 69085775 em 03.08.2020, e indeferido em 21.08.2020 por meio da decisão agravada, data em que também restou assinado pelo juiz o auto de arrematação (IDs 70326811, 70501072 e 70501073). Frise-se que o pedido de remição não foi acompanhado de comprovante de quitação ou consignação da importância atualizada da dívida, ocasião em que o agravante limitou-se a pugnar pela concessão de prazo para fazê-lo. A postura do agravante evidencia tentativa de tumultuar o curso processual com o intuito de impedir a expropriação do bem garantidor da dívida. Por ora, além de requerer a concessão de tutela recursal com base em fundamento jurídico não submetido à apreciação do julgador originário, o agravante postula, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo, sem atentar para as disposições do artigo 903 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (grifo nosso). § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; II - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação (grifo nosso). § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário (grifo nosso). § 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. § 6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem.” Conforme já mencionado, o auto de arrematação foi assinado pelo magistrado a quo no mesmo dia da prolação da decisão agravada, qual seja, 21.08.2020, restando o ato acabado, perfeito e irretratável, nos termos do caput do dispositivo transcrito. A impugnação de que trata o § 2o do artigo supra deve ser dirigida ao juiz da causa no prazo assinalado de 10 dias. Assim, não se mostra cabível o aproveitamento do presente recurso de agravo, para suspender, além do conteúdo da decisão agravada, a eficácia da arrematação em si, cujo aperfeiçoamento já se verificou. Em razão da preclusão observada, eventual pedido de invalidação da arrematação deverá ser veiculado por meio de ação autônoma, nos moldes do § 4o. Sobre as questões postas à análise, colhem-se as lições da jurisprudência desta Egrégia Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 2. Em sede de agravo de instrumento, é inviável a análise de questões sobre as quais não houve manifestação na origem, sob pena de supressão de instância. 3. Em impugnação ao cumprimento de sentença não é possível discutir questões inerentes à origem do crédito, excesso de execução e eventuais nulidades mediante a demonstração de eventual ocorrência de "erro in procedendo" ou "in judicando", sob o argumento de que são matérias de ordem pública, tampouco discuti-las na via estreita do agravo de instrumento, uma vez que não se trata do mecanismo processual adequado para modificar os efeitos do julgamento que já transitou em julgado. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1272798, 07135427720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO EM SEDE DE AGRAVO. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE CONGRUÊNCIA RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. As decisões vergastadas não negam a desconsideração da personalidade jurídica buscada. Uma apenas arquiva provisoriamente o feito e a outra diz que a mera falta de bens não gera o direito ao referido escopo. A nova fundamentação juntada refoge à congruência recursal. A formulação inicial do pedido em sede recursal suprime a instância originária. Agravo não conhecido.” (Acórdão 990119, 20160020366786AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 31/1/2017. Pág.: 396/412) “DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE GAVETA. HIPOTECA. LEI 5.741/71. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. I - Embora se admita a validade do denominado "contrato de gaveta" entre os contratantes, ele não é oponível ao agente financeiro que com ele não anuiu e que, portanto, não pode ter seu direito ao crédito comprometido, nem obstado pelos agravantes. II - O art. 8o da Lei no. 5.741/71 autoriza ao executado remir o imóvel penhorado, depositando em juízo, até a data da assinatura do auto de arrematação, a importância que baste ao pagamento da dívida reclamada mais custas e honorários advocatícios; caso em que convalescerá o contrato hipotecário. Assim, não justifica a suspensão da execução exclusivamente para concessão de prazo para purgar a mora. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1121919, 07085556620188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. TERMO INICIAL. APERFEIÇOAMENTO DO ATO. O aperfeiçoamento do auto é o termo inicial da contagem do decêndio legalmente balizado para se impugnar a arrematação. E, conforme expressamente preconizado no caput do art. 903 do CPC, a arrematação será considerada feita, acabada e irretratável quando assinado o respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, tendo-se como marco, pois, para a fluência do prazo, a aposição da última chancela.” (Acórdão 1021332, 07015728520178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. LEILÃO. TEMPESTIVIDADE. APERFEIÇOAMENTO. ASSINATURA. AUTO. 1. O aperfeiçoamento do auto de arrematação é o termo inicial para a contagem do prazo para impugnação, o qual será considerado concluído quando assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. 2. Todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo cogente aos julgadores a tarefa de expor as razões de sua decisão, expondo o raciocínio fático e jurídico que desenvolveu até chegar às conclusões da decisão exarada. 3. Vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1199547, 07100086220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator